Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DISTRITO FEDERAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. CABIMENTO. APELO DO RÉU. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC. APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O laudo técnico judicial deverá ser o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade, por traduzir a constatação técnica da existência das condições adversas que justificam a concessão da verba ao trabalhador. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, reiterou seu posicionamento “no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.”. 1.2. Não é possível presumir que no período anterior ao laudo pericial, o autor estava exposto a atividades perigosas e insalubres, devendo ser fixada a data da elaboração do laudo individualizado oficial como marco temporal do recebimento do adicional.
2. Considerando que o autor sucumbiu parcialmente nos seus pedidos, qual seja, no grau de insalubridade e no termo inicial de seu pagamento, entende-se ter havido a sucumbência recíproca e proporcional, devendo ser mantida a proporção fixada pela sentença de 30% (trinta por cento) para o autor e de 70% (setenta por cento) para o réu. Logo, não há falar em sucumbência ínfima ou mínima do requerente a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos, de acordo com o art. 85, § 3o, do CPC. 3.1. Merece reparo a sentença no que diz respeito à base de cálculo dos honorários de sucumbência, que deve ser o valor da condenação, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, sobre o qual deverá incidir o percentual legal mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
4. Apelação cível do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do Réu conhecida e provida. Sentença reformada.